Tribunal: TJDFT
Processo: 0752020-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752020-81.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOICIANE CHAVES DOS SANTOS AGRAVADO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOICIANE CHAVES DOS SANTOS contra a r. decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução dos valores pagos n. 0749944-81.2025.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 255624795 do processo originário), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não houve a comprovação de que a autora requereu a rescisão do contrato pela via extrajudicial, tampouco de que tenha havido a negativa da ré, argumentando que não compete ao Poder Judiciário determinar medidas que não foram adotadas primeiramente pela parte interessada. Em suas razões recursais (ID 78763460), a agravante argumenta que não pretende dar seguimento ao contrato nem continuar arcando com as parcelas do negócio. Afirma que inexiste perigo ao resultado útil do processo, porque existem valores a serem restituídos, podendo a requerida comercializar o imóvel novamente. Invoca a aplicação da Súmula 543 do STJ. Assevera que, tratando-se de relação de consumo, é direito do consumidor rescindir o contrato, o que retrata a probabilidade do direito. Aduz que existe perigo de dano, pois pode ter seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, considerando que não possui mais condições de arcar com as parcelas futuras do contrato. Com base nestes argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo, para se determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja suspensa a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato, bem como para que a agravada se abstenha de inserir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Preparo ausente, ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 78763481). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que, em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso. Veja-se: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso) No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em ação de rescisão contratual, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. Nessa linha, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o que a agravante pretende, na realidade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, haja vista que objetiva a suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas do contrato em questão, bem como a proibição de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Desse modo, por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, passo a examinar o pedido formulado. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de, diante da intenção de rescisão da avença pela recorrente, determinar a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compra e venda de unidade imobiliária no regime de multipropriedade firmado entre as partes, impondo-se à agravada a abstenção de inclusão do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 473 do Código Civil, (a) resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. No caso em apreço, verifica-se que a agravante, em 11/02/2017, celebrou com a agravada Contrato de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Regime de Multipropriedade (ID 250447616 dos autos de origem), tendo realizado o pagamento de diversas parcelas (ID 250447619 dos autos originários). O item 9 do instrumento contratual prevê a possibilidade de rescisão do contrato (ID 250447616 – Pág. 12 dos autos de origem). No ID 254991463 dos autos de referência, a agravante demonstrou que, em conversa por aplicativo de mensagens, comunicou a agravada quanto à intenção de realizar a venda de sua cota, ante a impossibilidade de permanecer custeando as parcelas do negócio. É certo que, uma vez operada a rescisão contratual, independentemente de quem tenha dado causa ao desfazimento do negócio, o requerente terá direito à devolução, ainda que parcial, dos valores desembolsados, retornando as partes ao status quo ante. Sobreleva destacar que a rescisão contratual é direito potestativo assegurado pelos artigos 51, inciso II, e 53 do Código de Defesa do Consumidor. Como cediço, considerando o princípio da liberdade contratual, ninguém pode ser obrigado a se manter vinculado a um contrato. Assim, manifestando a autora o desinteresse na manutenção da avença, eventual discussão acerca das consequências patrimoniais da rescisão não constitui óbice ao seu desfazimento. Nesse contexto, em princípio, a contratante pode resilir o contrato, desde que arque com as eventuais perdas e danos que a resilição enseje ao outro contratante ou com cláusula penal eventualmente estipulada para a hipótese. Nessa linha, sendo patente o desinteresse da agravante quanto à manutenção do contrato firmado, não é razoável exigir a continuidade do pagamento das prestações, razão pela qual se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, (a) suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas encontra respaldo na autonomia da vontade e evita a imposição de encargos financeiros desproporcionais aos consumidores que já manifestaram intenção de romper o vínculo contratual (Acórdão 2008905, 0703327-66.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025). No mesmo sentido, cita-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: Acórdão 2037235, 0712122-61.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025; Acórdão 2015965, 0740931-95.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 22/07/2025. Acresça-se que é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, mantido o entendimento firmado na r. decisão recorrida, tratando-se de dívida com vencimento mensal, os valores devidos pela consumidora serão acumulados, com as respectivas consequências da mora, podendo ensejar a inclusão do nome da agravante nos cadastros de restrição ao crédito, aliado ao comprometimento desnecessário da sua renda. Significa dizer que a manutenção da exigibilidade das parcelas vincendas até a definição do montante a ser devolvido ensejaria a imposição de ônus excessivo à consumidora, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. A esse respeito, podem ser citados os seguintes julgados desta Corte de Justiça: Acórdão 1935011, 0735265-16.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024; Acórdão 1908991, 0706332-33.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024. Ademais, inexiste risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, em caso de improcedência dos pedidos, os valores poderão ser cobrados retroativamente. Além disso, a agravada poderá novamente ofertar ao mercado a unidade imobiliária em questão, mitigando eventuais prejuízos. Assim, verifica-se que se encontram devidamente configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ressalva-se, no entanto, que, a despeito das mensagens encaminhadas por aplicativo de mensagens, não houve a comprovação de que a agravante notificou formalmente a agravada quanto à intenção de rescindir o contrato, na forma prevista no item 9 do instrumento contratual. Com efeito, se a ausência da notificação, por si só, não impede a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, ao contrário do que entendeu a r. decisão agravada, a falta da formalidade constitui óbice para que seja suspensa, também, a exigibilidade de eventuais parcelas vencidas da avença. Desse modo, apesar de ser possível se determinar, em caráter de antecipação de tutela, a extinção antecipada do vínculo contratual entre as partes, diante da inexistência de notificação extrajudicial prévia encaminhada pela agravante à agravada, a decisão somente pode surtir efeitos a partir da citação da empresa agravada, (m)omento no qual torna-se inequívoca a ciência dos vendedores sobre o ânimo de rescindir o contrato firmado, nos termos do art. 473, parágrafo único, do Código Civil (Acórdão 1955669, 0742090-73.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 03/01/2025). Diante disso, não se justifica o pedido de suspensão da exigibilidade de eventuais parcelas vencidas do contrato. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que a agravada se abstenha de efetuar qualquer ato de cobrança em face da agravante apenas com relação às parcelas vincendas do contrato, bem como de efetivar, em relação às mesmas parcelas, qualquer medida referente à anotação do nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito, até o julgamento definitivo do recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025 às 16:38:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.